Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PROCESSO ENVOLVENDO PESSOA INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 8o da Lei no 9.099/1995, aplicado subsidiariamente por determinação da Lei no 12.153/09, o incapaz não pode figurar como parte nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF.
2. A autora possui 63 anos e, segundo relatório Médico emitido pela Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Ltda. (id 16963159), foi internada de forma involuntária em 20 de junho de 2019 para tratamento de transtorno de bipolaridade, com sintomas psicóticos, instabilidade de humor, episódios de choro, reclamações excessivas, momentos de lembranças do passado e situações de agressividade. Ademais, na internação foi constatado “discurso delirante de cunho persecutório” e uso de diversos medicamento e psicotrópicos a fim de controlar seu estado de total instabilidade psicológica, psíquica e física.
3. Diante desse quadro, a recorrente não possui limitações apenas quanto à assinatura de procuração, como sustentado nas razões recursais para justificar a sua capacidade de ser parte legítima e apta a litigar junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Ainda que não interditada em processo ajuizado no ano de 2016, no presente momento, a recorrente não se encontra em estado de lucidez e com pleno discernimento das suas faculdades psicológicas e físicas, sem previsão de alteração do quadro clinico, restando incontroversa a sua incapacidade para postular o direito pretendido em feito regido pelas Leis no. 12.153/09 e 9.099/95.
4. Além disso, o tema foi tratado pelo TJDFT no IRDR 2016.00.2.024562-9 (tema 3) e foi destacado que “nas causas que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta, a priori, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”. Entretanto, como fundamentado em tópico anterior, não é esse o caso dos autos, uma vez que a curatela aludida no IRDR refere-se àqueles casos em que a incapacidade deriva da enfermidade que acomete o indivíduo que, ao recuperar o seu estado de saúde, volta ao seu estado de capacidade podendo assumir todos os efeitos da sua vida civil.
5. Precedentes: 1a Câmara: Acórdão n.1142807 (07048705120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no PJe: 16/01/2019); Acórdão n.1138393 (07154711920188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/11/2018, Publicado no PJe: 16/01/2019); 2a Câmara: Acórdão n.1132270 (07107935820188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/10/2018, Publicado no PJe: 26/10/2018); Acórdão n.1129118 (07096945320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no PJe: 10/10/2018).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões ofertada. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, o qual se defere, suspende-se a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.